Tribunal: TJDFT
Processo: 0715320-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Os juros de mora incidem, em regra, a partir da citação (art. 405 do Código Civil). Todavia, quando se trata de obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, considera-se em mora o devedor no momento do inadimplemento, ou seja, na data do vencimento da dívida (arts. 389, 394 e 397 do Código Civil). Dessa forma, em caso de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros de mora e da correção monetária. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
2. Restou incontroversa a existência do contrato de locação realizado entre as partes entre 01/02/2022 até 05/08/2022. Houve confissão da dívida pela apelante com relação às prestações vencidas. Deve ser considerada, portanto, a data do vencimento de cada prestação para incidência dos juros sobre a dívida.
3. Estabelece o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, que os honorários advocatícios serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. São analisados: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
4. O valor arbitrado é adequado, ao considerar simplicidade da demanda, o trabalho do advogado e o tempo exigido do serviço.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.